Tribunal: TCU
Processo: 015.877/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 863/2025-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC- Processo 015.877/2024-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alan Campelo Viana (XXX.249.465-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.